Tribunal: TJSP
Processo: 0017868-77.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença lastreado em título judicial proferido em ação regressiva de cobrança, proposta por fiadora em face de locatário. Julgada procedente a impugnação ofertada pelo executado afiançado. Extinto o processo, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Insurgência da parte exequente contra

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença lastreado em título judicial proferido em ação regressiva de cobrança, proposta por fiadora em face de locatário. Julgada procedente a impugnação ofertada pelo executado afiançado. Extinto o processo, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Insurgência da parte exequente contra o referido decisum, alegando inocorrência de prescrição, tendo em vista a aplicação do lapso decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e a suspensão do prazo prescricional, em virtude da interdição da fiadora e de seu posterior falecimento. Irresignação que não prospera. Incidência do prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" (Súmula no 150 do C. Supremo Tribunal Federal). Pretensão executória prescrita, muito antes da interdição da fiadora e de seu óbito. Recurso não provido.